Tribunal: TJSP
Processo: 2285329-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Tutela cautelar antecedente a tribunal arbitral – Indeferimento objeto de recurso antecedente – Determinação de prosseguimento da demanda pelo rito comum – Insurgência - Questões preliminares de não conhecimento do recurso rejeitadas – Recurso com enquadramento no inciso I do art. 1.015 do CPC/2015 – Interesse de recorrer presente - Descabimento do prosseguimento do feito pelo rito comum –

Ementa:
Tutela cautelar antecedente a tribunal arbitral – Indeferimento objeto de recurso antecedente – Determinação de prosseguimento da demanda pelo rito comum – Insurgência - Questões preliminares de não conhecimento do recurso rejeitadas – Recurso com enquadramento no inciso I do art. 1.015 do CPC/2015 – Interesse de recorrer presente - Descabimento do prosseguimento do feito pelo rito comum – Confronto com o artigo 22-B da Lei 9.307/1996 - Indeferido o pedido de tutela provisória formulado em caráter antecedente, cabe ao tribunal arbitral, no bojo do procedimento já instaurado, solucionar o litígio estabelecido e apreciar todos os pleitos a este atinentes - Decisão reformada – Recurso conhecido e provido.